Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-37.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004983-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GEORGINA DE MELLO BERTUOL - CPF: 483.402.199-87 (AGRAVADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA).
ALEGADO
USO DOMICILIAR.

OSTEOPOROSE
ASSOCIADA À
NEOPLASIA MALIGNA RENAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS PREENCHIDOS
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento PROLIA (
denosumabe
) a paciente idosa, portadora de osteoporose e neoplasia maligna renal, diante da negativa do plano de saúde sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito, sob alegação de uso domiciliar e exclusão contratual; (
ii
)
estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol da ANS, impondo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que comprovada a eficácia científica e a recomendação por órgãos técnicos especializados.

O medicamento prescrito possui registro na ANVISA e respaldo técnico (NATJUS), evidenciando sua adequação ao tratamento da patologia apresentada.

A negativa baseada na natureza domiciliar do medicamento não prevalece quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica, especialmente em casos de doença grave.

A probabilidade do direito decorre da condição clínica da paciente, da prescrição médica fundamentada e da relação contratual com o plano de saúde.

O perigo de dano se evidencia no risco concreto de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de fraturas graves, progressão da doença e sofrimento intenso.

A irreversibilidade econômica da medida não se sobrepõe à proteção da vida e da saúde, admitindo-se posterior compensação financeira, se necessário.

A exigência de caução mostra-se inadequada em hipóteses que envolvem direito fundamental à saúde, sobretudo em relação de consumo com paciente hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito como essencial ao tratamento de doença grave é abusiva, ainda que classificado como de uso domiciliar. 2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, admitindo ampliação da cobertura mediante comprovação de eficácia científica. 3. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de
dano
à saúde do paciente. 4. A irreversibilidade econômica não impede a concessão da tutela quando em jogo o direito à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 0011629-05.2024.8.16.0035, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 20.10.2025; TJ-PR, AI nº 0053314-68.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sergio Roberto Nóbrega
Rolanski
, j. 24.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
n.
1123915-89.2025.8.11.0041, concedeu a antecipação da tutela determinando o fornecimento do medicamento PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG/ML, de uso contínuo enquanto houver prescrição médica.

A agravante
defende a aplicação da Lei nº 9.656/98 (legislação específica dos planos de saúde) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, que teria aplicação apenas subsidiária.

Aponta a i
nexistência de probabilidade do direito, pois o medicamento requerido é de uso domiciliar, não possuindo cobertura contratual nem obrigatoriedade legal
.

Aduz que o
fármaco pode ser administrado pelo próprio paciente, não exigindo ambiente hospitalar, conforme destacado inclusive na bula e na forma de aplicação subcutânea
.

Destaca que a
Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar
.

Sustenta que a
Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS também autoriza tal exclusão, definindo medicamentos domiciliares como aqueles administrados fora de unidade de saúde
.

Assevera que o
contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para medicamentos domiciliares
.

Ressalta que
a mera prescrição médica não obriga a cobertura pelo plano de saúde
.

Salienta que a
ampliação de cobertura violaria o equilíbrio atuarial e a liberdade contratual
.

Menciona que
o plano de saúde não pode ser equiparado a “farmácia popular”, responsável por
fornecer
todo tipo de medicamento
.

Pondera
que
a obrigação de fornecimento de medicamentos, nesses casos, seria do Estado ou do próprio paciente.

Certifica que
não há comprovação de urgência ou emergência nos autos
, uma vez que o tratamento possui caráter
eletivo.

Argumenta
que
o receituário médico não indica risco imediato de vida.

Argui
a irreversibilidade da medida, pois o fornecimento do medicamento gera custo não recuperável
.

Enfatiza
a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
.

Suscita
a necessidade de, ao menos, exigir caução caso mantida a decisão.

Pede
o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida
.
E
subsidiariamente, a exigência de caução pela agravada.

Efeito suspensivo indeferido no Id.
345026865
.

Na contraminuta, a parte agravada afirma
que é idosa e portadora de doenças graves (osteoporose e câncer renal), necessitando do medicamento como única alternativa terapêutica.

Relata
que a operadora inicialmente autorizou o tratamento, mas depois negou cobertura sob alegação de uso domiciliar.

Argumenta que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante do risco grave à saúde, e que a negativa é abusiva, especialmente porque a própria Unimed classificou o medicamento como de “alta vigilância”, exigindo aplicação controlada.

Defende ainda a obrigatoriedade de cobertura, a mitigação do rol da ANS e aponta comportamento contraditório da operadora, em violação à boa-fé objetiva.

Ao final, pleiteia o não provimento do recurso (Id.
350882380
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisãoda 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
n.
1123915-89.2025.8.11.0041, concedeu a antecipação da tutela determinando o fornecimento do medicamento PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG/ML, de uso contínuo enquanto houver prescrição médica.

A agravante alegou, inicialmente, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, sustentando que não há prova inequívoca que justifique a medida antecipatória.

Afirma queque o medicamento prescrito possui natureza ambulatorial/domiciliar, estando excluído da cobertura obrigatória nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 465 da ANS.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão que determinou o fornecimento do medicamento PROLIA (DENOSUMABE) à Agravada, diagnosticada com osteoporose (CID M81.4) e neoplasia maligna de rim (CID C-64), ante a negativa da operadora fundada na alegação de exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar.

A agravada
alega que em 2024 foi diagnosticada com osteoporose (CID M81.4), que, somada a outras comorbidades graves (câncer), o médico que a acompanha indicou o medicamento DENOSUMABE (PROLIA) 60mg, como única alternativa viável, considerando o seu histórico e a função renal comprometida.

Diz que em maio de 2025 a Unimed autorizou e custeou o medicamento, no entanto, em dezembro de 2025, ao solicitar nova dose, foi surpreendida com a recusa, com a justificativa de que não seria de uso restrito hospitalar.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

O medicamento
PROLIA (DENOSUMABE)
tem comprovação científica e aprovação da ANVISA pelo número de registro (
102440013
), e há Nota Técnica
213844
do NATJUS/
MT
favorável ao seu uso para a CID da autora.

Além do
diagnóstico principal é preciso ressaltar que a agravada é portadora de
neoplasia maligna e com função renal comprometida (rim único).

Sobre a matéria:

Direito civil e direito do consumidor. Apelações cíveis. Cobertura de medicamento para tratamento oncológico e negativa de danos morais. Medicamento com uso off-
label
.
Irrelevância. Tratamento de câncer. Cobertura devida. Multa por atraso no cumprimento da medida liminar
indevida .
Atraso não configurado. Danos materiais e morais não comprovados. Recursos não providos.
I .
Caso em exame1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a cobertura do tratamento com o medicamento
Prolia
(recurso da seguradora ré), mas não reconhecendo os danos morais e materiais pleiteados pela autora, que alegou omissão na análise da documentação e descumprimento da liminar por parte do plano de saúde (recurso da autora). II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado a cobrir o medicamento
Prolia
(
denosumabe
) para tratamento de tumor de células gigantes do osso, considerando a
prescrição m
édi
ca e a negativa de cobertura pela operadora com base em disposições legais e contratuais e se a negativa do plano gera obrigação do pagamento de indenização por d
anos
morais. III. Razões de
decidir3. A negativa de cobertura do medicamento
Prolia
para tratamento oncológico é
considera
da abusiva, pois o medicamento possui registro na Anvisa e foi prescrito por
médico
.
4. O
ro
l de procedimentos da ANS não é taxativo para tratamentos de câncer, permitindo a cobertura de medicamentos off-
label
quando essenciais à saúde do paciente.
5. Não houve descumprimento d
a limi
nar pelo plano de saúde, pois a entrega do medicamento foi realizada dentro de um prazo
razoável .
6. A autora não comprovou a ocorrência de danos materiais ou morais, uma vez que o mero descumprimento contratual não configura lesão aos direitos da
per
sonalidade. IV
.
Dispositivo e tese
7 .
Recursos não
providos. Tese
de julgamento: É abusiva a negat
iva de
c
obertura d
e medicamentos registrados na ANVISA e prescritos por médicos para trat
amento
de câncer, mesmo que utilizados em caráter experimental ou off-
l
abel
,
quando demonstrada a imprescindibilidade para a conservação da vida e saúde do
b
eneficiário._Jurisprudência

relevante citada: STJ,
A
gInt

no
A
REsp

n. 2 .166.381/SP, Rel. Min. Marco
B
uzzi
,
Quarta Turma,
j
.

17/04/2023; STJ,
A
gInt

no REsp n. 2.035.493/PR,
R
el

.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/03/2023; STJ,
A
gInt

no REsp n. 2 .038.621/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
j
.

13/03/2023; STJ,
A
gInt

no
A
REsp

n. 1.185.578/SP,
R
el

.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022.

(TJ-PR 00116290520248160035 São José dos Pinhais, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 20/10/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2025)

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com doença grave, é beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do tratamento.

Ademais, verifica-se, na Prescrição de Internação, que o medicamento PROLIA foi classificado como de alta vigilância, circunstância que exige a realização de dupla checagem para a sua administração
(Id.
350882381
).

O perigo de dano é evidente, porquanto a interrupção do tratamento prescrito expõe a paciente a risco concreto de fraturas ósseas graves, ao agravamento do quadro oncológico e a intenso sofrimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDE LIMINAR E DETERMINA O CUSTEIO DO MEDICAMENTO PROLIA (DENOSUMABE). PRESCRIÇÃO
MÉDICA .
GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONSTATADOS. REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PREVISTOS NO ART. 300 DO
CPC .
recurso NÃO provido. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0053314-68.2022.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 24 .11.2022)

(TJ-PR - AI: 00533146820228160000 Curitiba 0053314-68.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Sergio Roberto Nobrega
Rolanski
, Data de Julgamento: 24/11/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

Quanto à alegada irreversibilidade da medida, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, impõe-se a realização de juízo de ponderação entre os valores em conflito. Nesse contexto, o risco de dano à vida e à saúde da Agravada, consubstanciado na irreversibilidade fática, sobrepõe-se ao eventual prejuízo financeiro suportado pela Agravante, caracterizado como irreversibilidade
meramente econômica, a qual poderá ser oportunamente reparada pelas vias ordinárias, caso a demanda venha a ser julgada improcedente ao final.

A exigência de caução, por sua vez, inviabilizaria o acesso à justiça e ao tratamento de saúde, sendo descabida em situações que envolvem o direito fundamental à vida de paciente hipossuficiente na relação de consumo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026